Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DUPLICIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231/STJ. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO DELITO EM JULGAMENTO. AGRAVANTE AFASTADA.
1. Não há como conhecer dos pedidos formulados em manifestação complementar ao apelo, porquanto configurada a preclusão consumativa com o oferecimento das primeiras razões recursais.
2. Embora constatada a presença de circunstância atenuante (menoridade relativa), descabida a pretensão de conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ. 2.1. Não se ignora o julgamento dos recursos especiais n. 2.057.181/SE, 1.869.764/MS e 2.052.085/TO, afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, discutindo a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal. No entanto, até que o STJ decida a questão e eventualmente modifique o entendimento, permanece firme e válida a aplicação do verbete n. 231/STJ aos processos em andamento.
3. Verificado o reconhecimento da agravante da reincidência de forma equivocada – considerando condenação com trânsito em julgado posterior ao delito em exame – afasta-se o recrudescimento de pena intermediária.
4. Recurso do primeiro apelante conhecido e parcialmente provido, sem alteração da pena. Recurso do segundo apelante parcialmente conhecido e, na extensão admitida, parcialmente provido.